Tribunal: TJBA
Processo: 8143919-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143919-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMBEV S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
(ICMS-ST)
.
BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST.
MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA).
REGRA.
PAUTA FISCAL.
EXCEÇÃO. SISTEMA HÍBRIDO. INEXISTÊNCIA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO COMO IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a Apelação n.
8143919-53.2024.8.05.0001,
e
m que
é apelante o ESTADO DA BAHIA, e apelada a
AMBEV S.A.
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO

ao recurso da parte ré
, de acordo com o voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça